Tribunal: TJBA
Processo: 8001536-10.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001536-10.2024.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: L. M. C. S. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CASAES TEIXEIRA, JANA VALOIS ANTUNES VARELA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À BENEFICIÁRIA. MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o restabelecimento do contrato de assistência médica e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, em favor da beneficiária menor e de sua genitora, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir:

(i) se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, sem comprovação de notificação prévia ao consumidor; e

(ii) se a interrupção do plano de saúde que assegura tratamento contínuo de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) configura prática abusiva e gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A operadora de saúde não comprovou ter notificado as consumidoras acerca da rescisão contratual, contrariando o art. 13, II, da Lei 9.656/1998 e a Súmula Normativa 28 da ANS, que exige comunicação direta e eficaz ao beneficiário.

A ausência de notificação válida torna abusivo o cancelamento do plano, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1937993/SP; AgInt no AREsp 1824542/SP).

A beneficiária, criança com Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível 2, encontra-se em tratamento multidisciplinar contínuo. A interrupção do plano compromete seu desenvolvimento neuropsicomotor e integridade psíquica, configurando violação à boa-fé contratual e ao direito fundamental à saúde.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais fixados em R$ 7.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e com precedentes do TJBA em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão sem notificação prévia e efetiva do beneficiário. 2. O cancelamento de plano de saúde que assegura tratamento contínuo a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista configura prática abusiva e enseja reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei 9.656/1998, art. 13, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1937993/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1824542/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.08.2021; TJBA, Apelação nº 8016507-18.2019.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 26.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001536-10.2024.8.05.0112, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba/BA, tendo como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apeladas TAMIRES MOREIRA CAMPOS e L.M.C.S., representada por sua genitora TAMIRES MOREIRA CAMPOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA